Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO. PERÍCIA. SUBMEDIÇÃO. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional c/c indenizatória ajuizada visando revisão de faturas de água ao argumento de erro de leitura após individualização dos hidrômetros e inexistência de consumo que justificasse o aumento registrado.
2. Sentença parcialmente procedente, determinando a revisão das faturas dos blocos A e C e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários na proporção de 50%.
3. A parte ré interpôs apelação sustentando violação ao laudo pericial e às Resoluções da ADASA, afirmando que os hidrômetros apresentavam submedição, o que impediria o refaturamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: (i) definir se o erro identificado deve gerar o recálculo das faturas de água impugnadas com base na média anterior, conforme estabelecido em sentença que considerou injustificado o aumento do consumo, ou levar à manutenção dos valores obtidos, em acordo ao disposto na Resolução 14/2011, alterada pela Resolução 10/2022, ambas da ADASA, tendo em conta a identificação de submedição nos hidrômetros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O voto aplica o Código de Defesa do Consumidor por envolver relação entre fornecedor e destinatário final do serviço.
6. A prova pericial é conclusiva ao afirmar que os hidrômetros dos blocos A e C apresentavam submedição, registrando consumo menor do que o efetivamente utilizado, o que afasta qualquer possibilidade de sobre cobrança.
7. Ainda que apontada inconfiabilidade dos equipamentos, o perito esclarece que toda medição desproporcional seria sempre inferior à real, não havendo cenário que gerasse prejuízo ao consumidor.
8. A Resolução ADASA 14/2011, alterada pela Resolução 10/2022, determina que, havendo submedição, o valor da fatura deve ser mantido, inexistindo autorização normativa para recálculo por média mensal.
9. O aumento pontual de consumo ocorreu simultaneamente em três blocos, inclusive em hidrômetro sem erro de leitura, o que afasta a hipótese de falha da fornecedora.
10. A responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 e 22 do CDC exige comprovação de defeito na prestação do serviço com dano ao consumidor, o que não se verifica no caso.
11. Constatada a ausência de dano e de irregularidade apta a justificar o refaturamento, impõe-se julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Teses de julgamento: "1. A submedição do hidrômetro indica medição inferior ao consumo real, não autorizando o recálculo das faturas."; "2. A inconfiabilidade do equipamento, quando direcionada exclusivamente à submedição, não configura falha na prestação do serviço nem gera dano ao consumidor."
Dispositivos legais citados: Art. 3o, CDC; Art. 2o, CDC; Arts. 14 e 22, CDC; Art. 487, I, CPC; Art. 85, §§ 2o e 11, CPC; Art. 91 da Resolução ADASA no 14/2011 (alterada pela Resolução 10/2022). Jurisprudência citada: Acórdão 2043702 – 5a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1289928 – 6a Turma Cível, TJDFT.